Tribunal: TJPA
Processo: 0858025-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0858025-44.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, GILSON ALBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível e remessa necessária, manteve sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público para a Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de avaliação psicológica que o considerou “não recomendado”.

2.A sentença reconheceu a nulidade da eliminação por ausência de critérios objetivos e fundamentação adequada, assegurando a permanência do candidato no certame. O recurso. O Estado sustenta a legalidade do exame psicotécnico, a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo e requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

3.O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e alegando a ausência de critérios objetivos na avaliação psicológica, além de requerer a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que manteve a nulidade da eliminação do candidato em avaliação psicológica observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, especialmente quanto à exigência de critérios objetivos, publicidade e motivação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A avaliação psicológica em concurso público exige previsão legal, critérios objetivos, publicidade dos resultados e possibilidade de recurso, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.

6. A mera indicação de resultado “não recomendado”, desacompanhada de fundamentação individualizada e critérios objetivos, viola os princípios da legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, impedindo o exercício pleno da defesa pelo candidato.

7. O controle jurisdicional exercido no caso limita-se à legalidade do ato administrativo, não configurando indevida ingerência no mérito administrativo, mas sim atuação legítima para assegurar direitos fundamentais.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a ausência de motivação específica e a excessiva subjetividade em exame psicotécnico ensejam a nulidade do ato de exclusão.

9. O pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios não merece acolhimento, pois o valor fixado revela-se proporcional e adequado à natureza da demanda, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A eliminação de candidato em concurso público com base em avaliação psicológica sem critérios objetivos e sem motivação individualizada viola os princípios da legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, sendo nulo o ato administrativo.

2. O controle judicial da legalidade de exame psicotécnico não configura invasão ao mérito administrativo, quando limitado à verificação da observância de critérios objetivos e da devida motivação do ato.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 8º; Lei Estadual nº 6.626/2004.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 758.533 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STF, RE 1.133.146 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2018; STJ, AgInt no RMS 52.642/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.11.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0086904-89.2015.8.14.0112, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.11.2023; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0810053-06.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Público, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0805508-77.2021.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 33505654, proferida no bojo da Apelação Cível que negou provimento ao recurso voluntário e à remessa necessária, nos autos da Ação Anulatória de Resultado de Concurso Público movida por
GILSON ALBERTO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR,
ora agravado.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por Gilson Alberto dos Santos Vieira Junior, pleiteando a nulidade do ato administrativo que o considerou "não recomendado" na fase de avaliação psicológica do concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (Edital nº 01-CFP/PMPA/2020), sob o argumento de que a eliminação careceu de critérios objetivos e fundamentação adequada, impossibilitando o exercício do contraditório.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para extinguir o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, fundamentando-se na ilegalidade da exclusão por subjetividade do exame, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Iniciando o processamento recursal, o Estado do Pará interpôs apelação, a qual foi julgada monocraticamente por este Relator, que manteve a sentença em todos os seus termos. A ementa da decisão monocrática ora agravada possui o seguinte teor:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. O autor inscreveu-se no concurso público para a Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 01 CFP/PMPA/2020) e foi considerado 'não recomendado' na fase de avaliação psicológica. Alegou que, ao buscar a fundamentação na entrevista devolutiva, recebeu apenas um relatório genérico, sem a devida exposição dos motivos ou dos critérios objetivos, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença julgou procedentes os pedidos para anular o ato de exclusão e assegurar a permanência do candidato no certame. 3. O recurso. O Estado do Pará interpôs apelação, sustentando a legalidade do exame psicotécnico, a observância dos critérios científicos e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora no mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que considerou o candidato 'não recomendado' na avaliação psicológica do concurso público observou os princípios da legalidade, publicidade e motivação, especialmente quanto à objetividade dos critérios utilizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral (Tema 1009), fixou a tese de que a avaliação psicológica em concursos públicos deve observar critérios objetivos, prever possibilidade de recurso e garantir a publicidade dos resultados. 6. A mera indicação de resultado 'não recomendado', baseada em perfil profissiográfico sem a clareza e objetividade dos critérios de inadequação, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo o candidato de compreender os motivos de sua eliminação e de recorrer adequadamente. 7. O Poder Judiciário pode anular o ato administrativo de eliminação em concurso público quando verificada a subjetividade excessiva e a ausência de fundamentação específica no laudo de inaptidão, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo. 8. A 'entrevista devolutiva' que apresenta apenas resultado genérico não supre a necessidade de motivação do ato administrativo, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 6.626/2004.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 758.533 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010 (Tema 338); RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018 (Tema 1009); STJ, AgInt no RMS 52.642/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.11.2017; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00869048920158140112 17294876, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público."

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 33556178). Em suas razões, sustenta que a decisão agravada merece reforma por ter decidido em lugar da banca examinadora, o que seria vedado ao Judiciário.

Afirma a inexistência de ilegalidade na eliminação, apontando que a Lei Estadual nº 6.626/2004 prevê a avaliação psicológica e que o edital dispôs claramente sobre critérios objetivos e científicos.

Argumenta que a atividade policial exige aptidão mental plena e que o exame pautou-se em testes validados pelo Conselho Federal de Psicologia, permitindo a recorribilidade.

Alega que o candidato teve acesso aos motivos da contraindicação e, subsidiariamente, pede a redução dos honorários advocatícios para patamar inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), alegando baixa complexidade da causa.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 34957315), pugnando pela manutenção da decisão agravada, alegando que o exame foi genérico e desprovido de critérios objetivos, além de requerer a aplicação de multa por caráter protelatório do recurso.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na legalidade da decisão monocrática que reconheceu a nulidade do ato de exclusão do candidato na fase de avaliação psicológica, por ausência de critérios objetivos e fundamentação idônea.

O Estado agravante reitera a tese de que o exame psicotécnico possui amparo na Lei Estadual nº 6.626/2004 e que o Judiciário não pode ingressar no mérito administrativo.

Todavia, a decisão monocrática fundamentou a manutenção da sentença de forma decisiva no controle de legalidade, e não na substituição da banca, pelo que restou consignado que a mera indicação de resultado "não recomendado", desacompanhada da clareza e objetividade dos critérios de inadequação, viola frontalmente os princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 338 e 1009 de Repercussão Geral, a validade da avaliação psicológica pressupõe objetividade, publicidade e recorribilidade.

Nesse sentido:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte.

Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(AI 758533 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779)

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 25-09-2018 PUBLIC 26-09-2018)

Releva pontuar, ainda, que restou consignado na decisão combatida que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a subjetividade excessiva e a ausência de fundamentação específica no laudo de inaptidão geram a nulidade do ato administrativo de exclusão. A "entrevista devolutiva" que apenas apresenta um resultado genérico não supre a necessidade de motivação do ato administrativo.

Nessa direção, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONSIDERANDA INAPTA EM TESTE PSICOTÉCNICO. EXAME PSICOLÓGICO PREVISTO NO EDITAL SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO . NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na forma da jurisprudência da Corte Superior, a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato . Em sendo assim, ausente previsão legal acerca da exigência do exame, bem como não definidos critérios objetivos aplicados na espécie, a declaração de nulidade do ato é medida que se impõe.

2. Apelação Cível conhecida, porém, improvida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00869048920158140112 17294876, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NA ETAPA DE ENTREVISTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA
. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidatos em processo seletivo simplificado para contratação temporária no Estado do Pará . Alegação de ilegalidades e violações aos princípios constitucionais da Administração Pública no edital do certame, em especial na fase de entrevista, que possui caráter eliminatório sem previsão de critérios objetivos, impossibilidade de gravação e interposição de recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Saber se a ausência de critérios objetivos na etapa de entrevista e a falta de previsão de recurso administrativo configuram violação ao princípio da impessoalidade e aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III . RAZÕES DE DECIDIR
A fase de entrevista, por possuir caráter eliminatório, deve observar os princípios da impessoalidade e objetividade, com critérios claros e objetivos previamente estabelecidos no edital. A falta de transparência e motivação na avaliação dos candidatos, impedindo-os de conhecer as razões da sua desclassificação, caracteriza a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa. A vinculação da Administração ao edital é princípio fundamental nos processos
seletivos públicos, cuja inobservância resulta em nulidade. IV . DISPOSITIVO E TESE SEGURANÇA CONCEDIDA para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize aos impetrantes os fundamentos objetivos que ensejaram suas desclassificações na fase de entrevista do processo seletivo e, após a disponibilização dos motivos, garanta o direito de interposição de recurso administrativo. Tese de julgamento: “A fase de entrevista em processo seletivo público, com caráter eliminatório, deve ser revestida de critérios objetivos e garantir ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa.”

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08100530620248140000 22830143, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO . EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR CONTRAINDICAÇÃO GENÉRICA, PADRONIZADA E SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO NULO . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por candidata eliminada do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (Edital n .º 01-CFP/PMPA/SEPLAD/2020), anulando o ato administrativo de contraindicação no exame psicológico por ausência de motivação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exclusão da candidata do certame por contraindicação no exame psicológico observou o dever de motivação do ato administrativo; e (ii) se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão da candidata com base em parecer psicológico genérico, que não individualiza e nem especifica quais as características que ensejaram a reprovação, configura violação aos princípios da publicidade, da motivação, da ampla defesa e do contraditório. 4 . O exame psicotécnico em concurso público deve ser fundamentado por critérios objetivos e claros, compatíveis com o cargo e previamente previstos em edital, permitindo o controle jurisdicional de legalidade. 5. A jurisprudência do STF (Tema 338) e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de motivação adequada em exame psicológico compromete a validade do ato administrativo e autoriza sua anulação judicial. 6 . Não há afronta à separação dos poderes quando o Judiciário atua para assegurar a legalidade e a proteção de direitos fundamentais no contexto de concurso público. 7. Sentença que determinou a realização de novo exame e o prosseguimento da candidata nas demais etapas do certame, caso aprovada, deve ser mantida.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A exclusão de candidato de concurso público com base em exame psicológico sem motivação individualizada e objetiva viola os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, tornando nulo o ato administrativo que a fundamenta.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08055087720218140005 28367575, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, o agravante não trouxe argumentos novos capazes de elidir a constatação de que o laudo de inaptidão e a entrevista devolutiva apresentaram conteúdo genérico, o que impede o candidato de exercer sua defesa técnica de maneira eficaz. A obediência à lei e ao edital, invocada pelo Estado, não se esgota na previsão formal do exame, exigindo que sua execução prática respeite a motivação dos atos administrativos.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária, a decisão agravada já enfrentou a questão ao considerar que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional para remunerar o zelo profissional, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, especialmente diante do valor ínfimo atribuído à causa.

Assim, os argumentos do agravo interno limitam-se a reproduzir teses já analisadas e rejeitadas, não demonstrando qualquer equívoco na aplicação da jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/06/2026